Tribunal: TJSP
Processo: 1100138-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência liminar e indeferimento da gratuidade da justiça – Irresignação do embargante – O embargante é estudante sem emprego e não declarou o recebimento de renda à Receita Federal, presumindo-se a ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais – Gratuidade deferida - Alienação de imóvel da devedora a seu filho – Instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência liminar e indeferimento da gratuidade da justiça – Irresignação do embargante – O embargante é estudante sem emprego e não declarou o recebimento de renda à Receita Federal, presumindo-se a ausência de condições para arcar com as custas e despesas processuais – Gratuidade deferida - Alienação de imóvel da devedora a seu filho – Instrumento particular de compra e venda firmado após o início do cumprimento de sentença – Existência de elementos indicativos da má-fé do comprador, ante a dispensa das certidões negativas da vendedora, aliada ao fato de que o adquirente é estudante e não possui renda, deixando de comprovar ser detentor de recursos próprios para pagar o preço do bem imóvel – Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso parcialmente provido.